Tribunal: STJ
Processo: 5160235-69.2025.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3076640 - RS(2025/0401948-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: WILLIAM DA SILVA GARCIA
ADVOGADA
: TAYNAH DA ROSA PAZ - RS118141
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REVISÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DO
I, DO CPP. APLICAÇÃO DA
ART. 621,
SÚMULA 284/STF.
IMPUGNAÇÃO INSUFICIENTE DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55785479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/04/2026 22:50:22
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: dc7636ac-5aa8-49d3-a6e5-c67018c6f039

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3076640 - RS(2025/0401948-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: WILLIAM DA SILVA GARCIA
ADVOGADA
: TAYNAH DA ROSA PAZ - RS118141
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REVISÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DO
I, DO CPP. APLICAÇÃO DA
ART. 621,
SÚMULA 284/STF.
IMPUGNAÇÃO INSUFICIENTE DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por WILLIAM DA SILVA
GARCIA contra a decisão monocrática por mim proferida que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial ante a incidência da
(fls.
).
Súmula 284/STF
279/281
Em suas razões (fls.
), a defesa sustenta, em síntese, que a
286/290
ausência de menção expressa ao
do Código de Processo Penal não inviabiliza
art. 621
o conhecimento do recurso especial, porquanto a controvérsia estaria suficientemente
delimitada a partir da indicação de violação dos arts. 2o e 5o da
e do
Lei n. 9.296/1996
do Código de Processo Penal, relacionados à alegada ilicitude da prova
art. 157
decorrente de interceptação telefônica realizada fora do prazo autorizado.
Aduz que a exigência de indicação expressa do
do CPP configuraria
art. 621
formalismo excessivo, sobretudo porque a tese recursal estaria intrinsecamente
vinculada à hipótese de cabimento da revisão criminal.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada, com o consequente
conhecimento do recurso especial.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55785527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/04/2026 22:50:22
Código de Controle do Documento: 7651a045-e3b6-48fc-b1d8-d7974ef1bfa6

VOTO
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Conforme consignado na decisão agravada, o recurso especial foi interposto
contra acórdão proferido em sede de revisão criminal fundada no
I, do Código
art. 621,
de Processo Penal, hipótese em que a admissibilidade do apelo nobre exige, de forma
inafastável, a indicação clara e específica desse dispositivo legal como violado (fl. 280).
No caso, entretanto, a parte recorrente limitou-se a apontar violação dos
arts. 2o e 5o da
e do
do CPP, deixando de indicar, de
Lei n. 9.296/1996
art. 157
maneira expressa, o
do Código de Processo Penal, que constitui o fundamento
art. 621
jurídico central da ação revisional.
Nessa linha, a ausência de indicação clara do dispositivo legal que ampara a
pretensão recursal configura deficiência de fundamentação, atraindo a incidência da
Súmula 284/STF.
A alegação de formalismo excessivo não se sustenta, porquanto a exigência
de indicação do dispositivo legal violado constitui pressuposto elementar de
admissibilidade do recurso especial, não podendo esta Corte suprir, de ofício, tal
deficiência nem presumir os limites da devolutividade recursal.
Registre-se que a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de
que, mesmo em matéria penal, os recursos devem observar os requisitos legais de
admissibilidade, em respeito ao devido processo legal e à segurança jurídica, não
sendo possível superar óbice processual e adentrar o mérito recursal sob o argumento
de excesso de formalismo (AgRg no
Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 316.124/SP,
Bellizze, Quinta Turma, DJe
)
10/6/2013
Ressalte-se que não houve menção expressa ao
I, do Código de
art. 621,
Processo Penal, fundamento para o cabimento da revisão criminal no caso dos autos.
Tal omissão compromete a regularidade formal do recurso especial, sendo vedada a
esta Corte suprir, de ofício, a ausência de indicação do dispositivo legal supostamente
violado ou presumir os limites da devolutividade recursal. Nesse sentido:
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN
AREsp n. 2.693.985/MG,
11/12/2024.
Documento eletrônico VDA55785527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/04/2026 22:50:22
Código de Controle do Documento: 7651a045-e3b6-48fc-b1d8-d7974ef1bfa6

Ademais, a tentativa de suprimento da deficiência em sede de agravo
regimental configura inovação recursal, sendo vedada pela preclusão consumativa
(AgRg no
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN
AREsp n. 2.727.545/GO,
.
14/2/2025)
Dessa forma, a parte agravante não se desincumbiu do ônus de afastar, de
modo suficiente e específico, os fundamentos da decisão agravada.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55785527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/04/2026 22:50:22
Código de Controle do Documento: 7651a045-e3b6-48fc-b1d8-d7974ef1bfa6

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0401948-7
AREsp 3.076.640 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00030458420168210165 30458420168210165 51602356920258217000
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WILLIAM DA SILVA GARCIA
ADVOGADA
: TAYNAH DA ROSA PAZ - RS118141
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WILLIAM DA SILVA GARCIA
ADVOGADA
: TAYNAH DA ROSA PAZ - RS118141
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605485515803704902@
2025/0401948-7 - AREsp 3076640 Petição : 2026/0021573-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:34:07
Código de Controle do Documento: ECFAD1B8-89BA-4A8B-AFAD-76051F038B5A